Tribunal: TJMT
Processo: 1012220-64.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1012220-64.2022.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA]

RELATORA:
DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS - CPF: 378.002.561-20 (ADVOGADO), ROGERIO DA SILVA LEAO - CPF: 000.599.341-58 (AGRAVANTE), SERGIO BENTO DA SILVA - CPF: 051.952.118-84 (AGRAVADO), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE E NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA INDEFERIDA EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – PARTE INTIMADA EM AUDIÊNCIA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Não merece conhecimento o Recurso de Agravo de Instrumento interposto fora do prazo legal.

Na hipótese, o início do prazo para a interposição deste Agravo ocorreu em 11/05/2022, ou seja, um dia após à audiência de justificação prévia e o término em 31/05/2021 (terça feira). Todavia, o recurso foi protocolizado em 23/06/2022, ou seja, extemporaneamente.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ROGÉRIO DA SILVA LEÃO
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
n.o 1000412-97.2022.8.11.0053 movida em face de
SÉRGIO BENTO DA SILVA,
indeferiu o pedido liminar para ser reintegrado na posse da “FAZENDA ALTO TAQUARAL”, com área de 2.956,3433 hectares, cadastro NIRF no 9.573.445-7, localizada na Comunidade Peixe de Couro, na zona rural do Município de Santo Antônio do Leverger/MT.

Em suas razões recursais, o Recorrente afirma que adquiriu o imóvel rural objeto do litígio em 1.o de outubro de 2021 do Sr. ZEZITO LEITE DE SOUZA e este, por sua vez, adquiriu a Fazenda do Sr. JOÃO DOS SANTOS ANDRADE, em 26 de novembro de 2006.

Relata que, em 14 de outubro de 2021, alguns funcionários do Agravante depararam com a propriedade invadida por terceiros que desmataram parte da área e deixaram um trator esteira estacionado no local. Aduz que o mandante das invasões seria o Agravado, conhecido por “PITOCO”, que é gerente de uma Fazenda vizinha denominada Ribeirópolis.

Sustenta que, na audiência de justificação prévia, ficaram satisfatoriamente demonstrados os pressupostos do art. 561 do Código de Processo Civil. Ressalta que as testemunhas ouvidas na solenidade confirmaram o exercício da posse anterior à aquisição do imóvel pelo Agravante, isto é, desde outubro de 2021; pondera, ademais, que todas as turbações perpetradas pelo Agravado foram registradas em Boletins de Ocorrências.

Por fim, assenta que a manutenção da decisão objurgada acarretará prejuízos gravíssimos ao Agravante, posto que os invasores estão danificando a área, com a prática de crimes ambientais.

Sob esses argumentos, pugnou pela antecipação da tutela recursal a fim de que fosse reintegrado no imóvel. No mérito, pede o provimento do recurso, confirmando-se a medida liminar pleiteada.

O pedido liminar foi deferido (ID. 132898662).

Contrarrazões ao ID. 138709189.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS OCIMAR CARNEIRO DE CAMPOS, OAB/TO No 3954-A E RAFAEL PERES DO PINHO, OAB/MT No 17896-O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Eminentes Pares,

Peço vênia a Vossas Excelências e aos doutos patronos para adiar o julgamento deste processo, a fim de analisar melhor a matéria das preliminares que se referiu o advogado, em sua sustentação oral.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a VOGAL):

Eminente Presidente,

O nobre advogado mencionou várias vezes que esse “
Zezito”
teve uma ação julgada contra ele, assim peço que esclareça se essa ação foi julgada em 2o Grau?

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(RELATORA):

Desembargadora Marilsen Andrade Addário,

Como sou a relatora dessa questão do
Zezito
, farei essa incursão.

Enquanto trabalhava neste caso, ao corrigir esse voto, indaguei ao assessor se era a mesma área de terra, e ele me respondeu que não era, mas analisarei novamente com mais profundidade, diante da fala do advogado.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a VOGAL):

Aguardo o pedido da relatora para revisitar os autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2o VOGAL - CONVOCADO):

Aguardo o pedido da relatora para revisitar os autos.

EM 14 DE SETEMBRO DE 2022:

JULGAMENTO ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR INDICAÇÃO DA RELATORA, APÓS OS ADVOGADOS DAS PARTES FAZEREM A SUSTENTAÇÃO ORAL.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 21 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Iniciada a sessão de julgamento em 14/09/2022, o processo foi retirado de pauta a pedido desta Relatora, tendo vista as preliminares suscitadas em sede de contrarrazões.

O Recorrido afirma que este Apelo foi interposto fora do prazo, eis que a decisão agravada foi proferida em sede de audiência de justificação prévia, de modo que todos saíram intimados do referido ato.

Consoante se depreende da ata da audiência de justificação (ID. 138709191), as partes foram intimadas do indeferimento da tutela de urgência na própria audiência realizada em 10/05/2022.

Em que pese à decisão tenha sido disponibilizada no DJE em 31/05/2022 (ID. 132638685), tal situação não tem o condão de alterar data da intimação da parte nem mesmo o início do prazo recursal, aplicando-se o artigo 1.003, § 1.o do CPC,
in verbis
:

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§ 1.o Os sujeitos previstos no
caput
considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão.

Assim, tendo em vista que a parte agravante e seu defensor foram intimados em audiência realizada em 10/05/2022, o termo inicial do prazo para interposição do recurso se deu em 11/05/2022 (quarta-feira).

Contado o prazo em dias úteis, conforme artigo 219 do CPC, encerrou-se o prazo quinzenal em 31/05/2022 (terça-feira). Contudo, o recurso apenas foi interposto em 23/06/2022, quando já esgotado o prazo recursal.

Ao que se vislumbra, não houve qualquer situação apta a interromper ou suspender o prazo para eventual recurso, de modo que se operou no caso a preclusão temporal, nos termos do artigo 507 do CPC, sendo intempestivo o recurso.

Diante do exposto e sem mais delongas, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC c/c art. 51, inciso I-B, do Regimento Interno desta Corte,
acolho a preliminar
de mérito e
não conheço do Recurso de Apelação Cível por ser manifestamente intempestivo.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O (PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2o VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022